Tribunal: CARF
Processo: 19515.720450/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
CIÊNCIA DE LANÇAMENTO EM ENDEREÇO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. VALIDADE.
É válida a ciência de notificação de lançamento de crédito tributário no endereço eletrônico de contribuinte optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico.
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTRIBUINTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao sujeito passivo o direito a interposição de Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões de mérito.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA CONTESTADA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não contestou a matéria na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, não poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado recorrido.
LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE JURISDIÇÃO DIVERSA. COMPETÊNCIA.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente será considerado nulo o ato administrativo praticado por agente incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Ante a regular intimação dos interessados, o direito ao contraditório e à ampla defesa se perfaz com a possibilidade da apresentação de impugnação, na forma estabelecida na legislação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se prestam à quitação de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
O sócio administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário quando se comprova que o mesmo praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, no exercício da gerência da sociedade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720450/2018-88
ACÓRDÃO
1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELDORADO MINERAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
CIÊNCIA DE LANÇAMENTO EM ENDEREÇO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. VALIDADE.
É válida a ciência de notificação de lançamento de crédito tributário no
endereço eletrônico de contribuinte optante pelo Domicílio Tributário
Eletrônico.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONTRIBUINTE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao sujeito passivo o direito a interposição de Recurso
Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da
decisão recorrida. Demonstrada nos autos a intempestividade do recurso
voluntário, não se conhece das razões de mérito.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA CONTESTADA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não
contestou a matéria na fase de impugnação ou de manifestação de
inconformidade, não poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de
supressão de instância e inovação dos fundamentos do julgado recorrido.
LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE JURISDIÇÃO DIVERSA.
COMPETÊNCIA.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por
servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
2
Somente será considerado nulo o ato administrativo praticado por agente
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Ante a regular intimação dos interessados, o direito ao contraditório e à
ampla defesa se perfaz com a possibilidade da apresentação de
impugnação, na forma estabelecida na legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando
comprovado nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em
lei como fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEI 9.430/1996. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À
LEI NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
O sócio administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito
tributário quando se comprova que o mesmo praticou atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, no exercício da
gerência da sociedade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: conhecer
parcialmente do recurso do contribuinte, apenas no que toca à alegação de tempestividade, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento; por conhecer parcialmente do recurso do responsável
solidário, deixando de conhecer a alegação de decadência de tributos do ano-calendário de 2013,
e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a
100%, face a aplicação do princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código
Tributário Nacional, e conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO (destaques do
original).
Trata o presente processo de lançamentos de IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição
para o PIS/Pasep, de fls. 93/141, no valor total de R$ 3.164.135,43.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 74/88, apurou-se que a empresa
havia apresentado DCTFs sem valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins relativos
a períodos de 2013 e 2014, enquanto suas DIPJ e ECF indicavam valores a
recolher. Igualmente suas EFD-Contribuições haviam sido entregues zeradas.
Também não foram efetuados quaisquer recolhimentos para tais tributos/períodos.
Como justificativa, a fiscalizada alegou ser cessionária de crédito financeiro,
oriundo de Títulos da Dívida Pública Externa, conforme procedimento
administrativo junto à Secretaria do Tesouro Nacional, no qual objetivou extinguir
os referidos tributos.
O autuante afirmou que o procedimento da interessada resultou em falta de
recolhimento por meio de fraude, por absoluta falta de previsão para tal
utilização dos mencionados títulos, cujas razões haviam sido amplamente
divulgadas pelo Tesouro Nacional e Administração Tributária, bem como omissão
de informações perante a Receita Federal por ocasião da entrega das DCTFs,
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
4
retardando o conhecimento dos débitos e resultando em obtenção indevida de
CND. Ressaltou que a autuada fora alertada pela Receita Federal em sua caixa
postal eletrônica, no e-CAC, mas nem assim se propôs a corrigir seu procedimento
ilícito. Por tais razões, os tributos foram exigidos com a multa qualificada de 150%
Foi também elaborada a competente Representação Fiscal para Fins Penais, em
processo apenso ao presente, bem como atribuída, no corpo dos autos de
infração, a responsabilidade solidária do sócio gerente da empresa, nos termos do
art. 135, III do CTN.
Cientificados, sócio gerente e empresa apresentaram as impugnações de fls.
156/192 e 225/254, respectivamente. As peças são idênticas, à exceção do tópico
sobre responsabilidade tributária, presente apenas na impugnação do sócio
gerente, razão pela qual serão tratadas como uma só.
Nelas alegou-se, em síntese, que:
- O crédito tributário lançado teria sua exigibilidade suspensa pela apresentação
de impugnação;
- O lançamento seria nulo ou anulável por ter sido realizado por delegacia
incompetente (São Paulo-SP), devido à jurisdição do domicílio fiscal eleito pela
impugnante (Guaíba-RS);
- Os valores lançados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS teriam sido pagos/quitados por
meio de resgate de Título da Dívida Pública Externa;
- Os débitos teriam sido informados à Receita por meio do Processo
Administrativo no 13811.726457/2012-97;
- Os débitos teriam sido confessados em SPED CONTÁBIL ECD, SPED CONTÁBIL
ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD, apenas não sendo transmitidas algumas
informações na DCTF;
- A não apresentação de DCTF deveria ter sido motivo de intimação para correção,
o que não teria ocorrido no presente caso;
- Não teria ocorrido fraude, uma vez que a impugnante teria declarado a
totalidade de seus tributos;
- Não seria cabível a multa de 150%, pela ausência de fraude; - Não teria havido
mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco;
- A multa que seria cabível, se tanto, seria a multa pela falta de entrega da DCTF,
prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei no 11.051/2004 - 2%
(dois por cento) do somatório dos tributos e contribuições confessados na DCTF
do respectivo Auto de Infração, não podendo a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei
no 10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II)
- A pessoa jurídica teria existência distinta de seus membros;
- A desconsideração da personalidade jurídica da empresa requereria a atuação
do administrador com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
5
estatuto, o que não teria ocorrido no caso pela invalidade da modalidade de
tipificação descrita, e pela não comprovação da atuação dos sócios nos requisitos
citados;
- Deveria ser apurada a conduta dolosa em processo que permitisse o direito de
defesa;
- Não haveria provas de que o gestor agiu com dolo, fraude ou simulação, nem
afronta à lei;
Ante o exposto, requereu-se
- A atribuição de efeito suspensivo à impugnação;
- O reconhecimento da incompetência do auditor em fiscalizar a impugnante e
anulação dos autos de infração lavrados;
- O cancelamento dos autos de infração, devido aos pagamentos realizados com
os créditos referidos e à inexistência de fraude;
- A nulidade da responsabilização solidária.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
89.129, de 27 de novembro de 2018 (e-fls. 298), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
LANÇAMENTO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
DRF
DE
JURISDIÇÃO
DIVERSA.
COMPETÊNCIA.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente será considerado nulo o ato administrativo praticado por agente
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Ante a regular intimação dos interessados, o direito ao contraditório e à ampla
defesa se perfaz com a possibilidade da apresentação de impugnação, na forma
estabelecida na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.
A apresentação tempestiva de impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário até que haja decisão definitiva no âmbito administrativo.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
6
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando
comprovado nos autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei
como fraude. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO.
O sócio administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário
quando se comprova que o mesmo praticou atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, no exercício da gerência da
sociedade.

Contra o acórdão de impugnação, foram apresentados Recursos Voluntários pelo
contribuinte e pelo responsável solidário, cujos fundamentos são resumidamente descritos na
sequência.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE (e-fls. 341)
Como preliminar de mérito, defende a tempestividade do recurso, sob o argumento
de que “O presente recurso é tempestivo por força de disposições do Código de Processo Civil”,
que “Tal diploma legal deve ser aplicado de forma supletiva e subsidiária ao processo
administrativo, conforme seu art. 15...” e que “...o art. 231 do referido código disciplina a
contagem de prazos, estabelecendo que, em caso de múltiplos réus, o prazo somente se iniciará
após a devida intimação de todos os sujeitos do polo passivo.”
Aduz que “...o outro sujeito passivo da presente demanda, o Sr. Walter Alexandre
Rizzo Fichner, sócio-diretor da empresa Recorrente à época dos fatos, foi intimado do Acórdão no
14-89.129 em 08/04/2019” e que “...apenas neste momento se iniciou o prazo para interposição
do Recurso Voluntário da empresa Recorrente, de modo que não se caracterizou a
intempestividade.
Sustenta que “diversos fatos geradores não mais podiam ser objeto de lançamento,
já tendo eles sido extintos pela decadência”, porquanto “...não é aplicável o art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, mas sim o art. 150, § 4o, do mesmo diploma, por se tratar de lançamento por
homologação com a devida declaração do débito pelo contribuinte.”
Considera confiscatória a multa qualificada aplicada no lançamento, aduzindo que
“...o valor da multa é muito superior ao valor devido de tributo, sendo totalmente descabida e
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
7
desproporcional, eis que o pretexto deveria ser o desestímulo da reiteração de condutas
infracionais, não sendo possível, contudo, que a aplicação desta atinja o direito de propriedade do
contribuinte, em ofensa à capacidade contributiva e à proporcionalidade e razoabilidade” e que “A
relevância da discussão acerca de fixação de multa de ofício de caráter confiscatório foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela existência de repercussão geral
relativa a tal tese, que será debatida na análise do Tema 863 da corte.”
Como forma de dar lastro seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de doutrina e
acórdãos de jurisprudência.
Quanto às demais matérias recursais, verificou-se que são repetições e
reafirmações literais de argumentos e fundamentos já apresentados em sede de impugnação,
motivo pelo qual não serão aqui novamente transcritos.
Ao final, o contribuinte requer:
(i)
a suspensão da exigibilidade do crédito, com base no art. 151, inciso III, do
CTN;
(ii)
seja reconhecida a tempestividade do presente Recurso Voluntário, forte no
art. 231 do Código de Processo Civil, nos arts. 74, do Decreto 7.574/2011, e
35, do Decreto 70.235/1972, no art. 56, § 2o, do Decreto 7.574/11, e na
Solução de Consulta Interna COSIT 16/2014;
(iii)
seja reconhecida a preliminar de incompetência da DRT de São Paulo, por
não deter jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo;
(iv)
a total procedência do presente recurso e a reforma da decisão proferida
pela 4a Turma da DRJ/RPO, com a extinção total do auto de infração
guerreado;
(v)
subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido principal, seja
reconhecida a decadência dos períodos de março de 2013, relativo ao PIS e
COFINS, e do 1o trimestre de 2013, relativo ao IRPJ e ao CSLL.
(vi)
ainda, subsidiariamente, no caso de não acolhimento do pedido “v”, seja
totalmente desconstituída a multa de ofício aplicada, de 150% do valor do
débito, por inocorrência de fraude;
(vii)
caso não acolhido o pedido “vi”, seja reduzida a multa de ofício arbitrada,
por seu caráter confiscatório;

RECURSO VOLUNTÁRIO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO (e-fls. 401)
No mérito, relata que “...a 4a Turma da DRJ/RPO concluiu que, demonstrada a
ocorrência de atos praticados com excesso de poderes e infração à lei, e considerando que o
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
8
Recorrente foi o diretor presidente da empresa durante o período da autuação, é cabível a sua
responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III, do CTN.”
Sustenta que “...o auditor-fiscal não logrou êxito em demonstrar a existência de
dolo, o que afasta, por si só, a existência de fraude ou simulação” e que “Além disso, ainda mais
importante para o presente tópico, e que não foi devidamente apreciado pela primeira instância
administrativa, a ausência de demonstração cabal de dolo impossibilita a responsabilização da
pessoa física.”
Argui que “O art. 135, III, do CTN (...) dispõe que os diretores das pessoas jurídicas
são responsáveis pelas obrigações tributárias que decorrem de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto” e que “...em outras palavras, o sócio-
diretor somente poderá ser responsabilizado quando o seu ato ilícito estiver devidamente
demonstrado.”
Expõe que “...como está se falando em responsabilidade por conduta, é
imprescindível se atentar que somente se poderia aventar de responsabilização pessoal contra a
pessoa que efetivamente praticou o ato considerado como infração da lei (o mesmo vale para a
hipótese de abuso de poderes), pois o dolo pessoal é requisito primário para a responsabilização.
Como forma de dar lastro seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de doutrina e
acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer que seja determinada sua exclusão do polo passivo da demanda,
pela inaplicabilidade do art. 135 do CTN.
Os demais requerimentos e matérias recursais constam do recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte, motivo pelo qual não serão aqui novamente transcritos.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

I)
DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS

I-a)
DO CONTRIBUINTE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário do contribuinte, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
9
Preliminarmente, impõe-se analisar a alegada tempestividade do Recurso
Voluntário, à luz do que dispõe o Decreto no 70.235/72 (PAF).
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para interposição
do Recurso Voluntário contra decisões de primeiro grau, a contar de sua ciência1.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal é
estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua
contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato.

No que toca aos optantes pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), que é o caso
dos autos, a regra aplicável é a da alínea 'a', inciso III, § 2o, do artigo 23, do Decreto no
70.235/1972. Confira-se: (grifos nossos)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
10
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

No caso, o Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 20/12/2018,
por decurso de prazo (e-fls. 330), entretanto, somente apresentou o Recurso Voluntário em
06/05/2019 (e-fls. 338).
Portanto, à luz do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o recurso é manifestamente
intempestivo, porquanto protocolado após 30 dias da ciência do acórdão recorrido.
O Recorrente defende a tempestividade do recurso, arguindo que a ciência do
acórdão recorrido teria ocorrido somente em 08/04/2019, data em que seu sócio foi intimado,
evocando, como supedâneo jurídico, o § 1o do Inciso VIII do art. 231 da Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil-CPC) reproduzido a seguir: (grifos nossos)
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
11
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do
prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a
intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a
intimação for por oficial de justiça;
III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do
escrivão ou do chefe de secretaria;
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a
intimação for por edital;
V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término
do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for
eletrônica;
VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo
esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida,
quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;
VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça
impresso ou eletrônico;
VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos,
em carga, do cartório ou da secretaria.
§ 1o Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar
corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.

Sem razão o Recorrente.
O dispositivo retromencionado presta-se à regulação de prazos processuais apenas
no âmbito do processo civil, e alcança o processo administrativo tributário apenas de forma
subsidiária.
Na situação sob exame, a postulação do Recorrente não tem previsão normativa
nos Decretos nos 70.235/72 e 7.574/2011, reguladores da matéria, expedidos muito antes do
advento da Lei no 13.105/2015 (CPC), do que se extrai que se trata de opção, e não lacuna
legislativa a dar azo à integração supletiva ou subsidiária da legislação processual civil.
Inexistindo previsão legal que dê guarida à pretensão do Recorrente, aplica-se ao
caso regra de hermenêutica segundo a qual a legislação especifica reguladora da matéria
prevalece sobre a de caráter geral, no caso, a Lei no 13.105/2015 (CPC).
Aliás, o próprio CPC prevê, no seu art. 15, sua aplicação supletiva e subsidiária ao
processo administrativo:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
12
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativas, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário apenas no que toca à alegação
de tempestividade e, na parte conhecida, nego-lhe provimento por considerá-lo intempestivo,
ficando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

I-b)
DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 08/04/2019 (fl. 337), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário em 06/05/2019 (fl. 338), dentro do prazo recursal de 30
(trinta) dias.
Entretanto, conquanto tempestivo, o recurso não reúne todos os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido parcialmente, como será demonstrado adiante.
O Recorrente sustenta que os períodos de março de 2013, relativo ao PIS e à
COFINS, e do 1o trimestre de 2013, relativo ao IRPJ e ao CSLL, estão fulminados pela decadência,
porquanto desde a data dos fatos geradores até a notificação do contribuinte acerca do
lançamento, ocorrida em 07 de julho de 2018, transcorreu período superior a 5 anos, aplicando-
se, no caso, o art. 150, §4o do Código Tributário Nacional, e não o artigo 173 do mesmo Código.
Trata-se de tema inédito, não suscitado na impugnação, razão pela qual não deve
ser conhecido, à luz do que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante

Ademais, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 82), o lançamento
debatido nos presentes autos envolve o ano de 2014, e não 2013, objeto do processo
administrativo no 16.641.720019/2018-06. Confira-se:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
13

Face ao exposto, não conheço da matéria.

DO REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ATÉ A CONCLUSÃO DA LIDE
O requerimento do Recorrente não comporta maiores digressões, porquanto a
matéria é regulada pelo inciso III do artigo 151 do CTN, que prevê expressamente a suspensão
pleiteada como simples decorrência da apresentação do Recurso Voluntário.

II- MÉRITO
O Recorrente postula o afastamento da imputação da responsabilidade solidária,
arguindo, em suma, que não ficou demonstrada a ocorrência do dolo na conduta praticada pela
pessoa jurídica, o que, em sua visão, afastaria, consequentemente, a prática de qualquer ato
violador da lei pelo seu sócio diretor.
Sobre o tema, o acórdão recorrido tece as seguintes considerações:
(...)
No tocante à responsabilização do sócio gerente, a defesa cita o princípio da
existência individualizada da pessoa jurídica, com existência distinta da de seus
membros, e afirma que a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica
está prevista nos arts. 124, e 135, III, do CTN, como uma exceção à regra geral.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
14
Alega que para a responsabilização do sócio devem ser observados os
pressupostos legais, o que não foi comprovado nem ocorreu no presente caso,
tornando ilegal e arbitrária a responsabilização. Como se fala em responsabilidade
por conduta, considera que somente se poderia aventar a responsabilização
pessoal contra a pessoa que efetivamente praticou o ato considerado como
infração da lei, pois o dolo é pessoal, sendo que, constitucionalmente, nenhuma
pena pode passar da pessoa que praticou o ato.
Afirma ainda que a conduta dolosa que pretende responsabilizar deverá ser
apurada em prévio processo, em que deverá ser assegurado o contraditório e a
ampla defesa, conforme exige a Constituição Federal, e que a mera afirmação
unilateral do Fisco não tem amparo no Direito positivo.
Quanto a essa última afirmação, observe-se que foi assegurado ao responsável
solidário o exercício do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que foi
intimado da lavratura dos autos de infração e da sujeição passiva solidária, com
abertura de prazo para apresentar a impugnação, ora analisada.
Quanto às alegações apresentadas, no presente caso, consta no demonstrativo de
responsáveis tributários nos autos de infração, além da pessoa jurídica, a
responsabilidade do sócio administrador, ora impugnante, nos termos do art. 135,
inciso III, do CTN, que assim dispõe:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. De acordo com o art. 121, inciso II do CTN, o sujeito passivo da obrigação
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
15
principal, além do contribuinte, é o responsável, quando sua obrigação decorra de
disposição expressa em lei. Ainda, nos termos do art. 128, o CTN autoriza a
responsabilização pelo crédito tributário a terceira pessoa, desde que expresso
em lei.
Já o art. 135, inciso III, que se enquadra no presente caso, determina a
responsabilização pessoal pelo crédito tributário, quando houver a prática de atos
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou estatuto social, pelo
gestor ou representante da pessoa jurídica.
Neste sentido, cumpre citar trechos do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, que
tem como fundamento a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, e trata da matéria referente à responsabilidade tributária derivada
da aplicação do art. 135, III, do CTN:
(...)
CONSEQUÊNCIAS DA ADOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
96. A conseqüência jurídica principal da conclusão de que o administrador que
comete ato ilícito, no exercício da gerência, responde solidariamente com a
pessoa jurídica pelo crédito tributário, sem benefício de ordem, é a de que ele,
nesse caso, deve ser considerado “sujeito passivo” e “devedor” para efeito de
aplicação da legislação tributária em geral. É ele “sujeito passivo” porque, por
força do art. 121, parágrafo único, II, do CTN, todo responsável é sujeito passivo
tributário. É ele “devedor” em razão de que a pretensão do Fisco para com ele é
exigível independentemente da solvabilidade da pessoa jurídica. (g.n.)
97.Assim, o responsável solidário pode sofrer, individualmente, auto de infração,
com forte no art. 142 do CTN, sendo, nesse ato, declarado o ato ilícito que
praticou o administrador no exercício da gerência e imputada a responsabilidade
a esse infrator. Sendo, porém, sua responsabilidade autônoma da obrigação do
contribuinte quanto ao nascimento e à natureza, não está obrigada a
Administração Tributária a declarar sua responsabilidade ao mesmo tempo em
que constitui o crédito tributário de que é devedora a pessoa jurídica. A
responsabilidade do terceiro pode ser declarada a qualquer tempo, na esfera
administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do contribuinte.
(...)
VII CONCLUSÃO
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente
Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de “gerente”
(administrador), e não da sua condição de sócio;
b) A responsabilidade do administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da
jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito; (g.n.)
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
16
(...)
d) A responsabilidade dos administradores, de acordo com a jurisprudência do
STJ, não pode ser entendida como exclusiva (responsabilidade substitutiva),
porquanto se admite na Corte Superior que a ação de execução fiscal seja
ajuizada, ao mesmo tempo, contra a pessoa jurídica e o administrador;
e) A tese da responsabilidade substitutiva também deve ser excluída pela
inexistência de norma legal de desoneração da pessoa jurídica em razão da
prática de ato ilícito por parte do administrador;
f) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos administradores
é incompatível com a adoção da tese da responsabilidade subjetiva, acolhida pelo
STJ, visto que não se pode conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática
de ato ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da pessoa
jurídica, suficientes para a satisfação do crédito;
g) A tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores também deve ser afastada em razão da jurisprudência do STJ que
admite que a execução fiscal seja ajuizada, desde logo, contra sociedade e
administrador; não se trata de mera questão de legitimidade, como seria no
processo de conhecimento, pois que, no processo de execução, não se admite o
processamento da ação sem que se tenha presente, desde o início, a exigibilidade
da pretensão em face do executado;
h) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade subsidiária”
somente podem ser entendidos no sentido impróprio da expressão, que exige,
além da existência de poderes de gerência e da prática de ilicitude pelo
administrador, a ausência de pagamento pontual da obrigação tributária, e não a
insolvabilidade da pessoa jurídica, o que se aproxima, na prática, da
responsabilidade solidária decorrente de ato ilícito;
i) Os acórdãos do STJ que fazem referência à “responsabilidade por substituição”
somente podem ser entendidos no sentido de que respondem os terceiros “em
lugar” do contribuinte (pessoa jurídica), o que é válido para qualquer tipo de
responsabilidade;
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o “sócio” só
pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de gerência e se
tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do art. 135, III, do
CTN; k) a análise sistemática da ordem jurídica aponta para a responsabilidade
solidária dos administradores, visto que estes, no regramento do Código Civil (art.
1.016), respondem solidariamente perante terceiros (inclusive o Estado) pela
prática de atos ilícitos; não haveria sentido em ser o crédito tributário menos
garantido que o crédito comum;
(...)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
17
q) Quando incide o art. 135, III, do CTN, não se tem uma obrigação solidária,
senão duas ou mais obrigações solidárias; trata-se de solidariedade imprópria, em
que obrigações distintas são atadas pelo nexo de adimplemento.
(...)
t) O administrador-infrator responsável é terceiro interessado no processo
administrativo fiscal que discute somente a constituição do crédito tributário,
possuindo, assim, legitimidade para impugnar e produzir provas; sua participação
nesse processo, porém, não é indispensável;
u) Sendo solidária a responsabilidade decorrente de ato ilícito praticado pelo
administrador, este, uma vez atestada administrativamente sua responsabilidade,
está sujeito a todos instrumentos de proteção do crédito tributário, como o
arrolamento de bens e direitos, a inscrição no CADIN e a medida cautelar fiscal,
estando sujeito, outrossim, à negativa de expedição de Certidão Negativa de
Débito.
(...)
Pela leitura do citado Parecer, a responsabilidade pessoal do sócio-administrador,
nos termos do art. 135, III, do CTN, se aplica pela prática de ato ilícito, quando no
exercício da gerência.
Como visto, quando analisado o mérito e a correta aplicação da multa qualificada,
conclui-se pelo conhecimento da contribuinte da impossibilidade de efetuar a
quitação dos seus débitos com os supostos títulos públicos da dívida externa da
empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., da necessidade de correção
das DCTFs, a fim de confessar seus débitos, da caracterização de fraude caso não
o fizesse e das consequências à essa conduta.
Tanto na cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos",
que contém o posicionamento da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca do
assunto, quanto na mensagem eletrônica enviada pela RFB, pelos quais a empresa
tomou ciência da conduta fraudulenta, foi alertado acerca da responsabilização
solidária dos sócios ou dirigentes.
Todas essas informações eram de conhecimento do responsável, tendo em vista
sua condição de sócio-administrador da empresa.
Diante de todos os fatos relatados, nenhuma providência foi tomada a fim de
proceder às correções necessárias, caracterizando-se assim o ato ilícito por parte
do administrador, pressuposto legal para aplicação do art. 135, III, do CTN.
Quanto à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, citada pela
defesa, observa-se que, ao se responsabilizar os administradores das empresas
pelos créditos devidos pela pessoa jurídica, não se está desconsiderando a
personalidade jurídica da empresa. Trata-se de uma responsabilidade direta e
pessoal dos administradores. Novamente destaca-se o Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
18
24.(...) Por isso, entendemos ser equivocado afirmar que a responsabilidade
prevista no art. 135, III, do CTN seja exceção ao chamado “princípio da entidade”,
que prega a separação patrimonial entre a sociedade e os sócios. Não é caso de
desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se, isto sim, de responsabilidade
surgida direta e pessoalmente (“pessoalmente responsáveis”) contra aquelas
pessoas ali previstas que cometerem aqueles atos lá descritos.
Assim, não merecem prosperar os argumentos apresentados a fim de afastar sua
responsabilidade perante o crédito tributário ora discutido.
(...)

Da leitura dos excertos extraídos da percuciente análise feita pela decisão recorrida,
extrai-se, em suma, que a responsabilidade do sócio-gerente se origina da prática do ato ilícito,
decorrendo, por força do art. 135 do CTN, de sua condição de administrador (gerente), e não da
sua condição de sócio.
Outro ponto a destacar é que a Receita Federal do Brasil publicou a cartilha
"Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos", na qual manifestou seu
posicionamento acerca do assunto e enviou mensagens eletrônicas aos contribuintes, pelas quais
a empresa tomou ciência da conduta fraudulenta, tendo sido alertada acerca da responsabilização
solidária dos sócios ou dirigentes.
Inobstante tais informações serem de conhecimento prévio do contribuinte e do
responsável solidário, dada sua condição de sócio-administrador da empresa, foram apresentadas
DCTF com informações falsas e requerimentos de compensação de tributos federais ao arrepio do
disposto na lei no 9430/96, que textualmente não reconhecia tal procedimento.
Diante disso, dada a inércia do sócio-administrador em efetuar as correções
necessárias, ficou caracterizado o ato ilícito por parte dele, pressuposto legal para aplicação do
art. 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado

Por concordar com os termos e fundamentos expressos no acordão de impugnação
sobre o tema, adoto-os, desde já, como razões de decidir, valendo-me da autorização prevista no
parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
19
Com relação às demais matérias recursais, considerando que o Recorrente se limita
a reproduzir razões já expostas em sua Impugnação e já analisadas pela instância a quo, abstendo-
se enfrentar os argumentos expressos no acórdão de Impugnação e não apresentando novos
elementos de prova, registro aqui minha total concordância com os termos da decisão recorrida,
mantendo-a pelos seus próprios fundamentos, valendo-me do mesmo dispositivo normativo
citado.
Dessa forma, peço vênia para colacionar, em seguida, excertos do voto condutor do
acórdão de impugnação.
(...)
A defesa questiona o procedimento fiscal efetuado pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização - Defis de São Paulo-SP, já que a
contribuinte tem como domicílio fiscal tributário eleito a cidade de Guaíba-RS, à
qual caberia a jurisdição para a ação fiscal.
Assim, a impugnante considera o auditor fiscal da Defis São Paulo incompetente
para lavrar o auto de infração, afirma ser o procedimento arbitrário, configurando
cerceamento de defesa, e requer a anulação dos referidos autos.
Não tem razão a defesa em suas alegações.
Conforme definido no art. 6o da Lei no 10.593/2002 (com redação dada pelo art.
9o da Lei no 11.457/2007), a constituição do crédito tributário mediante
lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (g.n.)
(...)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (g.n.)
(...)
A autoridade competente para efetuar o lançamento do crédito tributário,
portanto, é o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
De fato, de acordo com o art. 270 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, aprovado pela aprovado pela Portaria MF no 430 (DOU de
11/10/2017), vigente à época da lavratura dos Autos de Infração, compete às
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
20
DRFs, no âmbito da respectiva jurisdição, dentre outras, a atividade de
fiscalização:
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac-RJ),
à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas (Derpf) e às
Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de
arrecadação, de controle, recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de
planejamento, avaliação, organização e modernização.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, estabelece a hipótese de formalização da exigência fiscal por servidor
competente, de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, ou
seja, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado em repartição fiscal
que não jurisdiciona a contribuinte:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; (g.n.)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(g.n.)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
21
Dessa forma, não há que se falar em incompetência para realização do
procedimento fiscal ou arbitrariedade, tendo em vista que a lavratura do auto de
infração é válida mesmo quando formalizada por servidor competente de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo, conforme dispõe o
§ 2° do art. 9o do Decreto no 70.235/1972 citado.
Ressalte-se que este é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), nos termos da Súmula CARF no 27, que tem efeito vinculante em
relação à administração tributária federal (conforme Portaria MF no 277, DOU de
08/06/2018):
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito
passivo. (Portaria CARF no 106, DOU de 22/12/2009)
Portanto, os lançamentos foram efetuados por autoridade competente e de
acordo com as normas vigentes.
Cumpre ainda esclarecer, que a nulidade do auto de infração só poderia ocorrer
se os atos fossem praticados por agente incompetente, conforme dispõe o artigo
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso em tela, como visto, o auto de infração foi lavrado por pessoa
competente, e a hipótese do inciso II do art. 59 não se aplica aos autos de
infração, mas sim a despachos e decisões.
Dessa forma, deve ser indeferido o requerimento de anulação do auto de
infração. A defesa ainda afirma que a fiscalização em jurisdição diversa a que
pertence o domicílio fiscal do contribuinte seria um flagrante desrespeito,
configurando cerceamento de defesa. A esse respeito, temos que não assiste
razão à impugnante, tendo em vista que essa defesa se dá por meio da presente
impugnação e que seu julgamento tem jurisdição nacional, como se vê a seguir.
De acordo com o art. 277 do Regimento Interno da RFB, as DRJs possuem
jurisdição nacional e, dessa forma, qualquer DRJ é competente para julgar a
presente impugnação, conforme transcrito abaixo:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais: I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
(...)
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
22
Cabe aqui um esclarecimento quanto à afirmação da impugnante de que as
divergências encontradas entre declarações [SPED CONTÁBIL ECD E SPED
CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF] não autorizaria a
formalização dos lançamentos, visto ser imprescindível a instauração do
correspondente
procedimento
administrativo
fiscal
pela
autoridade
administrativa, para possibilitar a defesa da contribuinte.
O procedimento fiscal é efetuado de ofício pelo Fisco e tem natureza inquisitória.
A fase litigiosa do procedimento, onde a interessada pode exercer o direito ao
contraditório e a ampla defesa somente se instaura após o feito fiscal, na fase do
contencioso administrativo, conforme preceituam os arts. 14 e 15 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Dessa forma, a impugnação tempestiva apresentada pela interessada, onde lhe é
assegurado o direito de contestar o crédito tributário, apresentar seus
argumentos de defesa e provas, nos termos das normas que regulam o processo
administrativo fiscal, instaura a lide administrativa, garantindo seu direito de
defesa.
A fiscalização constatou que a pessoa jurídica informou em sua Escrituração
Contábil e Escrituração Fiscal (SPED - ECD e ECF), valores de Impostos e
Contribuições, porém não recolheu nem confessou em DCTF nenhum desses
valores de tributos apurados, fato que resultou na lavratura dos autos de infração
em comento.
A defesa alega que os valores objeto do auto de infração foram quitados por meio
de "processo de resgate de Título da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do
Tesouro Nacional, através de processos administrativos identificados pelo
COMPROT de n.o 011.79446.001529.2013.000.0 no qual é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409,
IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012."
A defesa alega conformidade com o que preceitua a Lei n.o 12.595/2012, ação
0367 e 0409, com seus efeitos liberatórios de quitação de tributos federais,
próprios ou de terceiros, previstos e amparados pela Lei n.o 10.179/2001. Aduz
ainda que o referido procedimento de quitação dos débitos estaria amparado na
Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil no 913/2002. Portanto, a lide
envolve verificar se os referidos débitos poderiam ser quitados com eventuais
Títulos da Dívida Pública Externa. A Lei no 10.179/2001, mencionada pela defesa,
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
23
assim dispõe: Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a emitir títulos da dívida
pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, com a finalidade de:
(...)
Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes
denominações:
I – Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
II – Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para
financiamento de curto e médio prazos;
III – Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para
financiamento de médio e longo prazos.
Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos
certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações
com finalidades específicas definidas em lei.
(...)
Art. 5o A emissão dos títulos a que se refere esta Lei processar-se-á
exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro dos respectivos direitos
creditórios, bem assim das cessões desses direitos, em sistema centralizado de
liquidação e custódia, por intermédio do qual serão também creditados os
resgates do principal e os rendimentos.
Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos
no art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
A defesa cita referida lei, com a finalidade de amparar a quitação dos tributos em
análise, com créditos oriundos do títulos da dívida pública externa.
O posicionamento da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca do assunto encontra-
se exposto na cartilha "Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos
Antigos", elaborada em conjunto pela RFB, Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União (disponível
no
link
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/noticias/2012/CartilhaFraudesTitulos
RFB_PGFN_S TN_MPU.pdf).
Referida cartilha contém informações sobre a prática e a vedação legal da
utilização de títulos antigos da dívida pública para extinção de débitos tributários
no âmbito federal, e tem como objetivo alertar aos contribuintes sobre o perigo
de serem vítimas de armadilhas envolvendo fraudes tributárias, com especial
interesse nos tributos administrados pela Receita Federal. Trata ainda, das
consequências decorrentes da tentativa de utilização de práticas fraudulentas
para extinção de débitos junto à Fazenda Nacional.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
24
Da referida publicação, extraem-se os seguintes trechos:
(...)
Atualmente, os títulos da dívida pública interna emitidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional são aqueles definidos na Lei no 10.179, de 2001, cujas
características estão descritas no Decreto no. 3.859, de 2001. São todos emitidos
na forma escritural, o que significa que os direitos creditórios, as cessões desses
direitos e os resgates do valor principal e dos rendimentos são registrados
eletronicamente nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central do
Brasil, quais sejam: SELIC/BACEN (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia),
CETIP S/A - Mercados Organizados e CBLC/ BM&FBOVESPA (Companhia Brasileira
de Liquidação e Custódia).
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o
da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento
de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta
expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
(...)
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou
NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais.
(...)
1.3.4 – Outros Títulos da Dívida Pública Externa
O endividamento externo da República teve início ainda no século XIX, mediante
empréstimos tomados em instituições financeiras privadas, ou realizados por
meio de lançamento de títulos no mercado internacional.
Esses títulos foram emitidos, em sua maioria, na primeira metade do século XX,
em moeda estrangeira, sob a forma cartular e no exterior, sobretudo na
Inglaterra, na França e nos Estados Unidos.
Sumariamente, o ente público brasileiro, beneficiário final do empréstimo,
recebia o valor do banco estrangeiro. O banco estrangeiro então emitia títulos
lastreados no crédito que tinha junto ao ente brasileiro e vendia esses títulos no
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
25
exterior. Assim, o ente público brasileiro pagava ao banco emissor estrangeiro,
que, por sua vez, pagava aos portadores dos títulos quando estes se
apresentassem.
Por isso, esses títulos eram, para todos os efeitos, direitos estrangeiros, sujeitos às
leis do país em que foram emitidos, não sendo afetados pelas leis brasileiras,
principalmente com relação a juros e correção monetária, não sendo possível o
seu resgate em moeda nacional. Veja que o art. 13 do Decreto-lei no 6.019, de
1943, não deixa dúvidas a respeito dessa regra: “Os empréstimos emitidos em
libras e dólares serão pagos nas respectivas moedas de curso legal”.
A reestruturação da dívida iniciada anos antes pelo Governo Federal culminou
com a edição, em 23 de novembro de 1943, do Decreto-lei no 6.019, acima citado.
Este Decreto fixou normas definitivas para o pagamento e serviço dos
empréstimos externos realizados em libras e dólares pelos Governos da União,
Estados e Municípios, Instituto do Café do Estado de São Paulo e Banco do Estado
de São Paulo, e abrangeu todas as dívidas decorrentes de empréstimos externos
realizados em libras ou dólares por esses entes, provenientes de emissões de
títulos no exterior.
Os títulos emitidos em dólar americano foram todos chamados para resgate no
exterior, tendo a última chamada sido realizada entre 1968 e 1979, em
cumprimento aos planos estabelecidos pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943.
Com relação aos títulos emitidos em libras, tem-se que a esmagadora maioria já
foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que
deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior.
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no
século passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem
ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda
da emissão; não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção com
base na legislação brasileira.
(...)
2.2. Fraudes envolvendo a tentativa de utilização de títulos da dívida pública para
extinção ou suspensão de débitos junto à Fazenda Nacional
(...)
Nas fraudes mais recorrentes, os contribuintes são informados que seus débitos
tributários poderão ser extintos pela utilização de crédito decorrente de ação de
execução de título da dívida pública externa, movida contra a União...
(...)
Esses títulos também não se prestam à compensação tributária. É que a Lei 9.430,
de 1996, diz expressamente, na alínea ‘c’ do § 12 do art. 74, que é vedada a
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
26
compensação tributária nas hipótese em que o crédito se refira a titulo público.
Considera-se que nem mesmo houve pedido de compensação.
(...)
3.1 – Consequências Fiscais
Uma vez verificada a fraude tributária no âmbito de Receita Federal do Brasil, o
contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções e encargos
estabelecidos na legislação vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. restrição para obtenção de certidão negativa de débitos, o que impede que o
contribuinte possa, por exemplo, participar de processos licitatórios;
3. inscrição no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede que o
contribuinte possa receber empréstimos ou obter financiamentos junto a bancos
públicos;
4. cobrança imediata da dívida, com início da execução fiscal e penhora dos bens;
5. representação fiscal para fins penais;
6. suspensão ou cassação de benefícios fiscais;
7. ao final da ação judicial, além do pagamento dos acréscimos legais do tributo
discutido, terá também pagamento das custas e dos honorários judiciais cabíveis e
eventual litigância de má-fé;
8. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas
dívidas da pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa
responsabilidade solidária também poderá ser aplicada contra o representante de
qualquer empresa que for responsável por fraude tributária, hipótese em que o
passivo tributário será cobrado de todos pelo valor integral, até sua extinção.
(g.n.) (...)
A Lei no 10.179/2001 prevê que apenas os títulos da dívida pública nela referidos
(LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para o pagamento de tributos federais, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, desde que vencidos.
De acordo com o posicionamento da RFB, os títulos emitidos na forma da referida
lei são todos escriturais, ou seja, os direitos creditórios, as cessões desses direitos
e os resgates são controlados por sistemas de liquidação e custódia, e são todos
emitidos no Brasil. Além disso, tais títulos foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido.
Já os títulos da dívida pública externa emitidos, em sua maioria, na primeira
metade do século XX, sob a forma cartular, se referem a títulos impressos em
moeda estrangeira, negociados fora do Brasil, sujeitos às leis do país em que
foram emitidos, e não às lei do Brasil, só podendo ser resgatados no exterior, por
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
27
meio do agente pagador credenciado e na moeda da emissão, não sendo possível
o seu resgate em moeda nacional.
Concluiu-se que não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de
tributos com títulos públicos, com exceção, exclusivamente, em relação ao
pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária,
hipótese prevista no art. 105 da Lei no 4.504/1964.
Portanto, não há relação entre os títulos da dívida pública externa e o poder
liberatório de títulos da dívida pública referidos na Lei no 10.179/2001, para
pagamento de tributo federal.
Corroborando este entendimento, cita-se a ementa da Solução de Consulta
SRRF08/Disit no 166, de 18/06/2012:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: CTN, art. 162; e Lei no 10.179, de 2001.
Ressalte-se, ainda que, em face das reiteradas fraudes em compensação de
créditos relativos a títulos públicos, a RFB disponibilizou no seu site(http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao- ressarcimento-reembolso-e-compensacao/compensacao/fraude-em-
compensacao-de-creditos-relativos-a-titulos-publicos) as seguintes orientações
aos contribuintes:
Fraude em Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos por
Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento — publicado 15/01/2015 15h57,
última modificação 03/03/2015 16h25
Chamamos a atenção do contribuinte para a tentativa recorrente, nos últimos
anos, de fraudes contra a Fazenda Nacional por meio de ações judiciais de
execução de títulos da dívida pública, movidas contra a União, que visam à
cobrança de valores relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos
da dívida pública brasileira, interna e externa (inclusive títulos emitidos no início
do século passado), para uso na suspensão indevida de débitos tributários
federais declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), na Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP).
Em relação à compensação com títulos públicos vencidos, prevista no art. 6o da
Lei no 10.179/2001, o Tesouro Nacional informa que todos os títulos foram
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo, portanto, títulos vencidos
passíveis de compensação.
Além disso, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179/2001 são todos
escriturais (com registro eletrônico nas centrais de custódias autorizadas pelo
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
28
Banco Central do Brasil (SELIC/BACEN - Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia, CETIP S/A - Mercados Organizados, e CBLC/ BM&FBOVESPA- Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia) e emitidos no Brasil. Assim, títulos antigos
emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser convertidos nos títulos
referidos no art. 2o da Lei no 10.179/2001 (LTN, LFT ou NTN), não se prestando,
portanto, para pagamento ou compensação de tributos federais.
Para saber mais sobre este assunto, acesse a Cartilha de Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos.
Aliás, a própria interessada recebeu mensagem eletrônica da RFB em 27/04/2015
(fls. 89/92), onde lhe foi informado que os supostos créditos provenientes de
títulos públicos antigos não se prestam à quitação de tributos federais.
Quanto à Portaria SRF no 913/2002 mencionada pela defesa, esta assim dispõe:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora
de Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi);
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
(...)
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua
realização. (...)
Nos termos do parágrafo único do art. 1o, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF no
2.609/2001, nos casos de pagamento de receitas federais com: recursos
integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional, por meio do Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal(Siafi); transferência de recursos
para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB).
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
29
Já o art. 2o ressalva que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais
destina-se aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes
da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que
façam uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
No presente caso, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, e não consta nos
autos que a interessada firmou convênio com a STN.
Dessa forma, nos termos da norma citada, não poderia ser utilizado o Siafi para
pagamento de receitas federais.
A impugnante também não trouxe aos autos nenhum comprovante de
pagamento dos tributos por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da
Portaria SRF no 913/2002, acima citado.
Cita apenas que teria protocolado informes dos pagamentos no Tesouro Nacional
na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-
97, informando seus débitos e informando o respectivo pagamento.
Em consulta ao referido processo, verifica-se que se trata de requerimento
protocolado, não pela contribuinte, mas pela empresa APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA., para abertura de procedimento administrativo de habilitação
de direito creditório, a fim de regular processamento até ulterior liberação dos
recursos, nos termos da Portaria no 913/2002, c/c com o Decreto no 70.235/1972.
No citado processo, a APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. informou débitos
de terceiros, dentre eles débitos da interessada, para serem quitados com o
suposto crédito decorrente do resgate dos títulos da dívida externa.
Nas cópias dos documentos referentes ao citado processo, juntados aos autos no
curso do procedimento fiscal (fls. 9/61) e com a apresentação das impugnações,
verifica-se que se tratam sempre de supostos créditos da APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA., que seriam referentes a "créditos alocados na conta
denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número
Obrigação SIAFI 001418 (Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal), Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual
2012" (fl. 14).
Verifica-se ainda, que a empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. se diz
possuidora e legítima das cártulas da dívida externa brasileira que fora repactuada
pelo DL 6019/43, que é reconhecida para pagamento pela Secretaria do Tesouro
Nacional, pelo valor principal, mais os juros contratuais, de acordo com a novação
do DL 6019/43.
Assim, os alegados créditos, com os quais a interessada afirma ter quitado os
débitos objeto dos lançamentos em análise, seriam de títulos da dívida pública
externa de terceiros, emitidos sob a forma cartular.
Como visto anteriormente, títulos da dívida pública externa emitidos sob a forma
cartular foram negociados fora do Brasil, sujeitos às leis do país em que foram
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
30
emitidos, só podendo ser resgatados no exterior, não sendo possível o seu resgate
em moeda nacional.
Ainda, como visto, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de
tributos com os supostos títulos públicos da dívida externa.
Portanto, não foi comprovada a quitação dos débitos, objeto do lançamento em
análise.
A impugnante argumenta também que todos os débitos foram declarados em sua
integridade na SPED CONTÁBIL ECD E SPED CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES
e EFD, apenas não tendo sido transmitidas algumas informações nas DCTFs, o que
não ensejaria o lançamento de ofício, visto que esta referir-se-ia a obrigação
acessória. Aduz, ainda, que os débitos teriam sido informados por meio da
abertura do processo administrativo no 13811.726457/2012-97, o que tornaria a
lavratura do auto de infração inócua, arbitrária e abusiva.
Não é este o entendimento que deve prevalecer, com se vê a seguir.
A lavratura dos autos de infração é necessária, afinal, apenas os valores
informados em DCTF constituem confissão de dívida. Montantes constantes da
EFD-Contribuições, ECD, ou mesmo informados em processo administrativo não
têm tal natureza.
Com relação ao citado processo, como visto, não se trata de requerimento
protocolado pela interessada, mas pela empresa APPEX CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA LTDA.
Apenas a título de esclarecimento, no que diz respeito à confissão de dívidas
quando efetuada uma compensação, de acordo com o art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), art. 74 e parágrafos, da Lei no 9.430/1996, e IN RFB no
1.717/2017, eventual crédito líquido e certo apurado pelo sujeito passivo, passível
de restituição ou ressarcimento, o que não é o caso dos autos, pode ser utilizado
na compensação com débitos próprios, sendo que a compensação tributária será
efetuada mediante a entrega da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP, o que constitui confissão de dívida, estando sua
homologação sujeita ao anterior reconhecimento do direito creditório.
Quanto à DCTF, cumpre esclarecer que, ao ser instituída pela IN SRF n° 126/1998,
assumiu o caráter de instrumento de confissão de dívida, nos termos do art. 5° do
decreto-lei n° 2.124/84, sendo instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito.
Nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei no 9.779/1999, compete à Secretaria
da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
De acordo com a citada IN SRF no 126/1998, assim como nas posteriores, até a
publicação da IN RFB no 1.599/2015, atualmente em vigor, a apresentação da
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
31
DCTF pela pessoa jurídica de direito privado é uma obrigatoriedade, e não uma
faculdade.
Portanto, ao contrário do que entende a defesa, o fato de a contribuinte ter
efetuado a escrituração contábil e fiscal não caracteriza confissão dos débitos nos
períodos em análise, sendo obrigatória a apresentação das DCTFs
correspondentes. A interessada, inclusive, foi cientificada dessa obrigatoriedade
na mensagem eletrônica da RFB a ela enviada (fls. 89/92), quando foi orientada a
apresentar DCTF, caso não tivesse apresentado, incluindo os débitos não
declarados, ou a retificar as declarações já entregues, incluindo os débitos não
declarados. Conforme "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" constante
nos autos de infração, foram lançadas de ofício as diferenças dos tributos,
referentes aos valores informados pela contribuinte em suas escriturações, os
valores declarados em DCTF, e os valores pagos, ou seja, a contribuinte não
efetuou as declarações dos respectivos débitos.
Por todo exposto, é devida a tributação dos períodos de apuração em análise e,
constatada a falta de declaração e dos recolhimentos de valores devidos, a
formalização do crédito tributário pelo lançamento decorre do caráter vinculado e
obrigatório do ato administrativo, conforme dispõe o art. 142 do CTN, abaixo
transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, deve ser mantido o auto de infração.
Quanto à multa, nos termos constantes nos autos de infração, a lançada foi de
150%, conforme art. 44, parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, e arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/1964.
A Lei no 9.430/1996 dispõe em seu art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
32
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Já os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 estabelecem:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar,total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar,total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72
A defesa alega que não há previsão legal para fundamentar a lavratura de auto
de infração aplicando multa com valores que fogem dos parâmetros estabelecidos
pelo art. 7o da Lei no 10.426/2002, e que a contribuinte que deixar de apresentar
a DCTF ou que apresentar com incorreções ou omissões será intimada a
apresentar declaração, ou a prestar esclarecimentos, o que não ocorreu no caso
presente.
Argumenta que a interessada não praticou conduta criminosa ou fraudulenta, até
porque declarou os débitos na escrituração contábil e fiscal, informando o
pagamento/compensação dos mesmos com o crédito que é de sua titularidade.
Afirma ainda que a conduta dolosa deve ser provada, não apenas alegada como
fez a fiscalização.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a multa prevista no art. 7o da Lei no
10.426/2002 refere-se à multa pela falta de apresentação da DCTF, e sua
exigência jamais afastaria a multa lançada pela fiscalização, que decorre da falta
de recolhimento de tributos, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Quanto às demais alegações, cumpre lembrar que, conforme exposto na análise
do mérito, as informações na escrituração contábil e fiscal não têm caráter de
confissão de dívida.
Ressalte-se que, ao contrário do que afirmou a defesa, a interessada foi sim
intimada a apresentar DCTF ou a retificar as declarações já entregues, incluindo os
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
33
débitos não declarados, conforme citada mensagem eletrônica da RFB a ela
enviada, transcrita abaixo:
(...)
A Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou a esta Secretaria o seu
requerimento, com intermediação de representante, solicitando a quitação de
tributos federais com a utilização de supostos créditos provenientes de títulos
públicos antigos.
No entanto, os aludidos títulos não se prestam à quitação de tributos e essa
tentativa pode ser caracterizada como fraude. Recomenda-se a leitura cuidadosa
da cartilha constante do link abaixo, que traz, inclusive, procedimentos a serem
seguidos por contribuintes que são abordados por empresas com ofertas desse
gênero: htttp://www.pgfn.gov.br/noticias/CartiIha%20Fraudes. pdf
É de conhecimento da Receita Federal que a empresa negociadora dos títulos
orienta os contribuintes a não declararem os débitos na Declaração de Débitos e
Créditos de Tributos Federais (DCTF) ou na Declaração do Simples Nacional, uma
vez que esses débitos seriam 'quitados' diretamente via Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), e a informarem na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) o suposto pagamento no campo 'compensação'.
Essas orientações não devem ser seguidas, pois o art. 16 da Lei 9.779/99 informa
que compete à Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos
impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma,
prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.
A entrega da DCTF, da Declaração do Simples ou da GFIP, conforme o caso, é
obrigatória e devem ser informados nelas todos os tributos apurados, estejam
eles quitados, com exigibilidade suspensa por processo administrativo ou judicial,
parcelados, devedores ou compensados.
Dessa forma, a Receita Federal orienta a empresa a apresentar, se ainda não
houver apresentado, ou a retificar as declarações já entregues, incluindo os
débitos não declarados, no prazo de 30 dias a contar da ciência desta mensagem,
pois, se for verificada a ocorrência da fraude, o contribuinte responsável por sua
execução dolosa ou culposa estará sujeito às seguintes consequências, sem
prejuízo de outras sanções e encargos estabelecidos na legislação vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. representação fiscal para fins penais;
3. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas
dívidas da pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa
responsabilidade solidária também poderá ser aplicada contra o representante de
qualquer empresa que for responsável por fraude tributária, hipótese em que o
passivo tributário será cobrado de todos pelo valor integral, até sua extinção.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
34
Quanto à configuração de fraude, é fato, esta deve ser comprovada, e não
somente alegada.
Para tanto, é necessário que fique claro nos autos a ação ou omissão dolosa, na
qual a contribuinte tenha como objetivo impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido e evitar seu pagamento.
Essa conduta fraudulenta foi, em tese, praticada pela interessada. Vejamos.
A contribuinte não confessou seus débitos por meio de DCTF, como determinam
as normas citadas relacionadas à matéria.
Questionada no curso do procedimento fiscal, a resposta às intimações foi de que
a não declaração dos débitos em DCTF se deve ao fato de que não existe campo
especifico para declarar a compensação dos débitos da empresa com os créditos
líquidos e certos da empresa APPEX Consultoria, referentes a títulos públicos da
dívida externa.
No entanto, mensagem eletrônica da RFB transcrita acima, recebida pela
contribuinte em 27/04/2015, lhe foi informado que existiam indícios de fraude à
quitação de tributos federais com supostos créditos provenientes de títulos
públicos, que tais títulos não se prestavam à quitação de tributos, e essa tentativa
poderia configurar fraude, momento em que a contribuinte foi o orientada a
entregar corretamente as DCTFs no prazo de 30 dias, e lhe foram descritas
consequências pela sua conduta, caso não efetuasse as correções.
Além disso, como tratado anteriormente, o posicionamento da RFB a respeito das
pretensões de quitar tributos federais com créditos oriundos de títulos da dívida
pública externa já havida sido exposta na cartilha "Prevenção à Fraude Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos"
(http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/noticias/2012/CartilhaFraudesTitulos
RFB_PGFN_ STN_MPU.pdf), elaborada em conjunto pela RFB, Secretaria do
Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da
União, cuja leitura foi recomendada à interessada na mensagem eletrônica a ela
enviada pela RFB.
Ainda, em face das reiteradas fraudes em compensação de créditos relativos a
títulos públicos, a RFB disponibilizou no seu site (http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicao- ressarcimento-reembolso-e-compensacao/compensacao/fraude-em- compensacao-de-creditos-relativos-a-titulos-publicos) orientações aos
contribuintes, em publicação de 15/01/2015 denominada "Fraude em
Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos", reproduzida acima.
Diante do exposto, conclui-se que a contribuinte tinha conhecimento, assim como
era de conhecimento público: da impossibilidade de efetuar a quitação dos seus
débitos com os supostos títulos da dívida pública externa da empresa APPEX
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
35
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.; da necessidade de correção das DCTFs, a fim de
confessar seus débitos; da caracterização de fraude caso não o fizesse; e das
consequências à essa conduta.
Com todas essas informações, a interessada não efetuou as correções das DCTFs
nem os recolhimentos dos tributos devidos para o período ora analisado, e
continua usando como justificativa, assim como feito durante a fiscalização, um
procedimento que já sabia ser incorreto e não estar de acordo com a legislação
vigente.
Portanto, resta comprovado que a contribuinte agiu de forma dolosa, pois teve a
intenção de impedir ou retardar a apuração das contribuições devidas, a fim de
evitar seu pagamento.
Tal conduta configura a fraude, prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964, o que
torna perfeitamente aplicável a multa duplicada de 150% nos lançamentos de
ofício, prevista no § 1o do art. 44, da Lei no 9.430/1996. Dessa forma, deve ser
mantida a multa de ofício no percentual utilizado nos lançamentos.

Nada a reparar nos fundamentos denegatórios do pleito constantes dos excertos
supra, exceto no que tange à multa qualificada. É que a Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, fixando o novo limite de 100% à aplicação da multa de ofício qualificada, na
hipótese de ausência de comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%,
aplicado no lançamento. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.176 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720450/2018-88
36
O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN2 ao lançamento, devendo o percentual de multa
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por: conhecer parcialmente do recurso do contribuinte,
apenas no que toca à alegação de tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento;
por conhecer parcialmente do recurso do responsável solidário, deixando de conhecer a alegação
de decadência de tributos do ano-calendário de 2013, e, na parte conhecida, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da
retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e conforme
estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 500
DF CARF MF
Original